Tribunal: TJPA
Processo: 0007830-73.2016.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?F?, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL ANTIGA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. CORREÇÃO SOMENTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA RECENTE Nº 18 DO TJE/PA. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER TIDA COMO NEUTRA. EXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução para corroborar com a tese da autoria do delito, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instrução processual levada a efeito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos colacionados no inquérito, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A CP).2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, mantendo a versão desde a fase inquisitorial, sendo, inclusive, amparados pelo exame pericial e pelos depoimentos testemunhais. 3. Analisando-se a sentença recorrida com acuidade, entendo que deve ser revista somente a análise quanto ao comportamento da vítima, o que viola o princípio da individualização da pena, não estando de acordo com a Súmula desta Corte de Justiça. Segundo a Súmula nº 18 do TJE/PA: ?O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição?. In casu, o juízo asseverou que a vítima em nada contribuiu para o crime, logo, tal circunstância deve ser tida como neutra e não desfavorável, como entendeu o magistrado a quo. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais ao apelante, excluindo-se, aqui, somente o comportamento da vítima, deve permanecer intocado o quantum da pena-base, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0007830-73.2016.8.14.0007
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
J. S. S.
ADVOGADA: NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA (OAB/PA nº 6.912)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ¿F¿, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL ANTIGA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. CORREÇÃO SOMENTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA RECENTE Nº 18 DO TJE/PA. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER TIDA COMO NEUTRA. EXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução para corroborar com a tese da autoria do delito, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instrução processual levada a efeito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos colacionados no inquérito, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A CP).
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, mantendo a versão desde a fase inquisitorial, sendo, inclusive, amparados pelo exame pericial e pelos depoimentos testemunhais.
3. Analisando-se a sentença recorrida com acuidade, entendo que deve ser revista somente a análise quanto ao comportamento da vítima, o que viola o princípio da individualização da pena, não estando de acordo com a Súmula desta Corte de Justiça. Segundo a Súmula nº 18 do TJE/PA:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿
.
In casu
, o juízo asseverou que a vítima em nada contribuiu para o crime, logo, tal circunstância deve ser tida como neutra e não desfavorável, como entendeu o magistrado
a quo
. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais ao apelante, excluindo-se, aqui, somente o comportamento da vítima, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0007830-73.2016.8.14.0007
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
J. S. S.
ADVOGADA: NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA (OAB/PA nº 6.912)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

J. S. S.
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/03/2018
, às fls. 116/122, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA,
Dr. Weber Lacerda Gonçalves
, que o
condenou
a uma pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, ambos do CPB (
estupro de vulnerável, prevalecendo-se de relações domésticas
).

Narra a
denúncia
(fls. 02/03) que
o denunciado J. S. S. praticou conjunção carnal com a menor M. O. de O.
, de apenas 10 (dez) anos de idade. Em
24/11/2016
, por meio de
notícia anônima
, o Conselho Tutelar foi informado de que
havia uma menor supostamente sendo vítima de delito contra a dignidade sexual
. Ao dirigir-se até o local, a menor relatou não gostar do acusado, pois ele a agride. Além disso, narrou que
¿ele manda eu pegar no pinto dele e mete o pinto na minha bunda¿
. A vítima justificou que, embora esse fato tenha ocorrido 02 (duas) vezes, não deu publicidade ao fato por medo do padrasto lhe agredir.

Em
razões recursais
(fls. 134/138-v), a defesa pleiteia a
absolvição
do acusado pelo
princípio do

in dubio pro reo
, aduzindo, em síntese, a
tese de insuficiência de provas cabais quanto à autoria e materialidade delitivas
, tendo o juízo
a quo
levado em consideração
apenas o depoimento da vítima
, vez que as demais testemunhas não presenciaram os fatos. Para a defesa, tem-se a palavra serena e harmônica do réu, negando de forma categórica e convincente o fato, contraposta a palavra da vítima, a qual, de forma contraditória, imputa-lhe o tipo penal.

Requer o
reexame da pena aplicada
, vez que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, no entanto, restou definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, pela incidência do art. 61, inciso I, alínea ¿f¿, do CPB (ter ocorrido no ambiente doméstico), quando, na verdade, a pena deveria ter sido fixada, no máximo, em 06 (seis) anos, razão pela qual requer o
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 141/143), o representante do
Parquet
de 1º Grau argumenta que
a prova testemunhal é robusta e coesa no sentido de o acusado realmente praticou o crime
. Quanto à
dosimetria
, diante das circunstâncias judiciais valoradas,
não há reparo a ser feito na pena-base e nem na pena definitiva
, haja vista que o juízo sentenciante procedeu de forma legal e fundamentada, com base em dados concretos existentes nos autos.

Requer o
total improvimento
do apelo interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto, para manter na íntegra a decisão vergastada (parecer de fls. 149/151).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória à condenação. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do recorrente aduz a
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva
, não havendo
nenhuma testemunha presencial da agressão sofrida pela ofendida
,
somente a palavra da vítima
, sendo as acusações infundadas e desprovidas de provas.

Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, observa-se que a
autoria
e a
materialidade
do crime previsto no art. 217-A do CPB sobressaem indenes de dúvidas, pois, devidamente comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 06/07), pelo
Laudo de Exame Sexológico Forense
(fls. 11/12), o qual atestou que a vítima
¿não era mais virgem e que não havia vestígios de conjunção carnal recente¿
, pela
Certidão de Nascimento da menor
(fls. 13), a qual comprova que a menina nasceu em
19/04/2006
,
possuindo apenas 10 (dez) anos na data dos fatos
, pelo
Resumo da Ocorrência ou Queixa elaborado pelo Conselho Tutelar dos Direito da Criança e do Adolescente de Baião
(fls. 15), pelo
Relatório do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura
(fls. 17/18), bem como pelos
depoimentos testemunhais
existentes nos autos, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial.

Frise-se que
o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial
, já que estes, por sua natureza,
podem não deixar vestígios
, os quais, inclusive, podem ser supridos pela
prova testemunhal
, não sendo a hipótese dos autos. Como se pode perceber, o
Laudo de Exame Sexológico Forense
, acostado às fls. 11/12, atesta
¿que a vítima não é mais virgem, prática de conjunção carnal antiga¿
.

A versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório
.

O apelante
J. S. S.
, em seu
interrogatório na fase judicial
(mídia de fls. 91),
nega a acusação que lhe está sendo imputada
, mas disse, assim como perante a autoridade policial,
que não se recordava se havia feito algo em momentos em que estava embriagado
, já tendo ficado em algumas ocasiões sozinho com a menor na casa de sua ex-companheira.

Assim, não trouxe qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, suficiente para ao menos causar dúvida quanto sua autoria, nem conseguiu demonstrar qualquer motivo de que a intenção da vítima ou de sua genitora era lhe prejudicar, principalmente, por ser a vítima criança, de apenas 10 (dez) anos de idade.

A
prova testemunhal
se mostra de grande valia, especialmente o
depoimento judicial da vítima M. O. de O.
, por permitir a formação de convicção em relação aos fatos, conforme se verifica do
depoimento gravado em sistema audiovisual
, mídia de fls. 91:
¿Que à época dos fatos morava com sua mãe, irmão e com o acusado; Que o acusado ¿mexia¿ com ela e ao ser indagada do que se tratava essa circunstâncias, declarou que o acusado ¿colocou a pombinha (pênis) na perereca (vagina) dela¿; Que o acusado chegou a penetrar seu ânus e pedia para ela realizar sexo oral nele; Que, após realizar os crimes, o acusado a ameaçava de morte caso contasse o ocorrido para alguém¿
.

No
relato do ocorrido ao Conselho Tutelar
, às fls. 15, a vítima asseverou:
¿Que a convivência na sua casa é boa, quando ela está com a sua mãe; perguntamos pelo padrasto, ela respondeu:
não gosto do tio (como se refere ao Senhor J.), porque ele me dá tapa no ¿toutiço¿, deu um chute em minha perna por causa de um cachorro, ele me agarra
; perguntamos como assim, ela respondeu:
ele manda eu pegar no pinto dele e mete o pinto na minha bunda
; perguntamos porque você não contou para sua mãe, ela respondeu:
ele disse se eu contasse ela iria me bater e eu ia presa e também tenho medo dele
; perguntamos quantas vezes ele fez isso, ela respondeu:
duas vezes, eu não gosto dele
¿
.

Corroborando a palavra da vítima, tem-se, ainda, o
depoimento judicial da testemunha Nayane do Socorro de Souza Oliveira
(mídia de fls. 91), genitora da menor, a qual confirma ter tido conhecimento dos fatos, mediante o relato de sua mãe, avó da vítima,
declarando que era costume o acusado ficar sozinho com a vítima
, pois ela precisava trabalhar e nunca imaginou que tais fatos poderiam ocorrer e
que a vítima não gostava do acusado
. Em juízo, a genitora da menina afirmou:
¿que a menor lhe relatou que em uma noite o réu mandou ela fazer sexo oral nele e logo em seguida, colocou o pênis em sua vagina, inclusive dizendo que teria saído um ¿líquido branco¿ do pênis do réu¿
.

A testemunha
Manoel do Nascimento de Oliveira
, pai da vítima, em seu
depoimento gravado em sistema audiovisual
, mídia de fls. 91,
confirma a versão apresentada pela vítima acima citada
, senão vejamos
: ¿relatou que a menor já teria ido em sua casa e chorado muito, dizendo que gostaria de sair da casa de sua mãe, mas não disse o motivo; Que a mãe da menor costumava deixá-la sozinha em casa com o réu, o que demonstra total possibilidade da ocorrência dos atos criminosos¿
. Declarou ainda que:
¿em data anterior aos fatos, a vítima chegou chorando em sua residência, declarando que era agredida pelo acusado, informando que, inclusive, chamou a atenção do acusado por tal motivo¿
.

Como se vê, bastam os depoimentos das testemunhas citadas para corroborar com a tese da
autoria do delito
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos
depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime
.

A vítima manteve um relato conciso em todas as oportunidades em que foi ouvida
, transpassando
segurança em sua narrativa
, apesar da tenra idade, além dos
demais testemunhos colhidos durante a instrução criminal
, os quais são uníssonos e corroboram a versão apresentada pela ofendida.

Nos delitos de natureza sexual, que, normalmente ocorrem às escondidas,
a palavra da vítima possui relevante valor para comprovar a ocorrência do crime
, sendo prova idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR.
1) Em crimes de violência sexual, a palavra da vítima tem especial importância probatória, principalmente quando apresenta discurso coerente sobre os fatos, em consonância com as demais provas contidas nos autos.
2) A existência de um suposto relacionamento afetivo entre a vítima e o agressor não impede a configuração do crime de estupro.
3) Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 213,
caput
do CP.
(20141310032836APR - (0003186-23.2014.8.07.0017 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Acórdão Número: 988052, Data de Julgamento: 15/12/2016, Órgão Julgador: 1ª TURMA CRIMINAL, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017).
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO. REDUÇÃO.
I- Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
II- Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que a particularidade do local - residência familiar - e do tempo - período noturno enquanto as vítimas adormeciam -, somados ao fato das infantes terem sido submetidas aos atos libidinosos em frente uma da outra, evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial. III- Verificado que o aumento da pena, no tocante ao quantum fixado pela circunstância judicial desfavorável ao réu, foi feito de forma exacerbada, mostrando-se desproporcional em relação à reprimenda cominada para a punição do fato delituoso, sua redução é medida que se impõe. IV- Afigura-se correto o reconhecimento da confissão espontânea se o Juiz, ao fundamentar a sentença condenatória, dela se utilizou. A redução da pena, porém, deve ocorrer em patamar superior ao aplicado no caso, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V- Se os crimes foram cometidos contra duas vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e presente a unidade de desígnios, aplica-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. VI- O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do Código Penal, deve ser feito com base no número de infrações cometidas. Tendo sido comprovada a prática de dois crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na pena. VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. (20130310058823APR - (0005765-20.2013.8.07.0003 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Registro do Acórdão Número: 986078, Data de Julgamento: 01/12/2016, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/12/2016).

A instrução processual levada a efeito sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
, em consonância com os elementos colacionados no inquérito, revelou que
o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação)
, sendo condenado a
10 (dez) anos de reclusão
, pena a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença que baseou a condenação no
laudo técnico
, bem como na
oitiva das testemunhas
. Provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante.

2. Da dosimetria. Redução da pena.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada sem a fundamentação devida
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Vale pontuar que, o acusado requer a
reforma da dosimetria da pena
, para que seja fixada abaixo do que foi sentenciado,
sem apontar, contudo, no que se baseia tal alegação
, vez que, várias foram as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 217-A do CP, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
, ou seja,
ainda próxima ao mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, como culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Nesse momento, deve-se apenas desconsiderar o comportamento da vítima como desfavorável, devido ao entendimento da
Súmula nº 18 do TJE/PA
de que este critério nunca poderá ser avaliado desfavoravelmente durante a dosimetria da pena, apenas favoravelmente ou de forma neutra, no entanto,
tal correção não é passível de modificação no
quantum
da pena-base
, tendo em vista a presença de outras circunstâncias negativas devidamente motivadas.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na segunda fase, o juízo
reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB
(o réu cometeu o crime se prevalecendo das relações domésticas ou de coabitação, haja vista que era companheiro da genitora da vítima) e
aplicou o aumento de 01 (um) ano
, restando a
pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela inexistência de
circunstâncias atenuantes
,
causas de diminuição
(minorante) ou
aumento de pena
(majorante).

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora